Tribunal: STJ
Processo: 0457637-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RCD no HABEAS CORPUS No 1053752 - SC(2025/0457637-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
REQUERENTE
: HERON COSTA ANDERSON DE SOUZA
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO
PASSIVA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Atento aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das
formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, é possível receber
o pedido de reconsideração como agravo regimental, tendo em vista a
apresentação da irresignação dentro do prazo legal previsto para a
interposição do recurso cabível.
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados.
3. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação definitiva sofrida pelo paciente, deve-
se reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do
presente pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56115177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c55248c3-07b1-4502-bd04-7ba0c4c89729

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c55248c3-07b1-4502-bd04-7ba0c4c89729

RCD no HABEAS CORPUS No 1053752 - SC(2025/0457637-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
REQUERENTE
: HERON COSTA ANDERSON DE SOUZA
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO
PASSIVA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Atento aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das
formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, é possível receber
o pedido de reconsideração como agravo regimental, tendo em vista a
apresentação da irresignação dentro do prazo legal previsto para a
interposição do recurso cabível.
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados.
3. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação definitiva sofrida pelo paciente, deve-
se reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do
presente pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55846367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:39
Código de Controle do Documento: d31d151b-3a2a-4e55-bf12-9da1de5a49f3

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
, condenado pelo crime de
HERON COSTA ANDERSON DE SOUZA
corrupção passiva, formula pedido de reconsideração da decisão em que indeferi
liminarmente o habeas corpus impetrado em seu favor.
Neste recurso, a defesa alega que, em julgado semelhante, a Sexta
Turma superou o óbice da impossibilidade de exame do habeas corpus substitutivo
de revisão criminal na origem e procedeu à análise da dosimetria da pena do
paciente.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Atento aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas,
da ampla defesa e da efetividade do processo, é possível receber o pedido de
reconsideração (fls. 40-60) como agravo regimental, tendo em vista a apresentação
da irresignação dentro do prazo legal previsto para a interposição do recurso
cabível.
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa busca a redução da pena do paciente. Verifico, contudo, que o
habeas corpus foi impetrado em
contra acórdão
18/11/2025,
transitado em
conforme informações obtidas nos autos do
julgado em

28/5/2024,
a evidenciar que este
é, portanto,
AREsp n. 2.465.273/SC,
writ
substitutivo de
revisão criminal.
Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso
do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em
substituição à revisão criminal e se posicionou no sentido de que "o trânsito em
julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da
competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus"
Documento eletrônico VDA55846367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:39
Código de Controle do Documento: d31d151b-3a2a-4e55-bf12-9da1de5a49f3

(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
805.183/SP,
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
Apesar da ampliação do uso do remédio heroico e sem esquecer a sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte.
É notável o excessivo volume de habeas corpus, cujo número ultrapassou
, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a
um milhão
delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma adequada
e, em primeiro lugar, os direcionar à autoridade que tem atribuição para decidir
sobre a questão.
No caso em apreço, não há evidências de que a defesa haja solicitado ao
Tribunal de Justiça a revisão da condenação. Sem existir acórdão sobre essa
matéria, é incabível eventual constatação de manifesta ilegalidade em seu
conteúdo. Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça
possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento,
deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP).
Menciono, por oportuno:
[...] depois de já transitada em julgado a condenação, revela-se
inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior
Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão
criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por
Colegiado estadual [...].
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a
713.747/SP,
T., DJe 24/2/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
TRIPLAMENTE
MAJORADO.
AUSÊNCIA
DE
AJUIZAMENTO DE RECURSO ESPECIAL
DE
E/OU
REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO
DA
IMPETRAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge
14/6/2022
contra acórdão de apelação proferido em
portanto mais
25/5/2009,
de 13 anos antes. A decisão transitou em julgado, com a baixa
Documento eletrônico VDA55846367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:39
Código de Controle do Documento: d31d151b-3a2a-4e55-bf12-9da1de5a49f3

definitiva dos autos em
e, em consulta processual
17/9/2009;
realizada na página eletrônica do TJSP, não se verifica o
ajuizamento de revisão criminal.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade
de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso
especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se
no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência
deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos,
805.183/SP,
6a T., julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
3. No caso, a defesa, além de não haver interposto recurso
especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de
condenação. Assim, não está em curso processo que o Superior
Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a
possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com
irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do
CPP), circunstância que obsta o conhecimento do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a
749.695/SP,
T., DJe 15/8/2024)

Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55846367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:39
Código de Controle do Documento: d31d151b-3a2a-4e55-bf12-9da1de5a49f3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RCD no HC 1.053.752 / SC
Número Registro: 2025/0457637-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0620130000043240 09000204420168240039 620130000043240 9000204420168240039
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADOS : DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: HERON COSTA ANDERSON DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : HERON COSTA ANDERSON DE SOUZA
ADVOGADOS : DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56088454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:37
Código de Controle do Documento: 0d1e91a8-4a6f-44f9-b9f4-d1063a3dc345

IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:37
Código de Controle do Documento: 0d1e91a8-4a6f-44f9-b9f4-d1063a3dc345